Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710974-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATUAL PARTICIPACAO E NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: CAPITAL 1 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0710699-10.2018.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu os requerimentos de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e de arresto dos bens da agravante (id 187728244 dos autos originários). Narra que a agravada requereu a desconsideração da personalidade jurídica para incluir New Colchões Ltda. no polo passivo da ação originária. Relata que Comércio Tela Azul/Nova Dr. Colchões Ltda. foi incluída no polo passivo em razão da ausência de bens de New Colchões Ltda. Acrescenta que o funcionamento da empresa com outro registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) no local de cumprimento dos mandados ensejou o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o arresto cautelar de seus bens. Esclarece que o mandado deve ser cumprido desde que identificado que a loja atua sob a denominação Dr. Colchão. Alega que o caso concreto trata-se de arresto cautelar porquanto houve a penhora sobre bens pertencentes a empresa que ainda não integra o polo passivo da ação. Explica que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o arresto na mesma ocasião em que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que a concretização do arresto antes da inclusão definitiva das partes viola o contraditório e a ampla defesa. Argumenta que os requisitos para o arresto cautelar não estão presentes. Afirma que o risco de prejuízo e eventual obstáculo à utilidade do provimento final do feito executivo não estão evidenciados. Acrescenta que não há provas do iminente risco de dilapidação de seu patrimônio. Destaca que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ainda não foi decidido, de modo que não poderia ter seus bens arrestados. Salienta que a ausência de bens em nome da pessoa jurídica devedora e a dificuldade para a localização de seu patrimônio não são bastantes para autorizar um arresto liminar. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que o arresto cautelar já realizado afetou a sua continuidade porquanto houve o esvaziamento do seu estoque de colchões. Alega que a prova do abuso do direito é imprescindível para desconsideração da personalidade jurídica no caso concreto. Sustenta que o fato de não encontrem bens da executada passíveis de penhora não gera a presunção de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Argumenta que a agravada não provou o alegado vínculo entre as empresas. Afirma que não há semelhança no quadro societário. Acrescenta que a agravada justificou o abuso da personalidade jurídica decorre do fato do sócio atual ter dezenove (19) anos. Argumenta que a identidade de endereços não é prova suficiente para provar fraude pois houve o devido encerramento de Nova Dr. Colchões e, posteriormente, a ocupação do local por outra empresa. Destaca que não há provas de que seu sócio faz uso indevido e ilegal da pessoa jurídica para furtar-se ao cumprimento das obrigações legais. Diz que Lúcio Gomes Lobato era o único sócio da Comércio Tela Azul Ltda. e esta foi baixada em 23.8.2022, o que justifica a frustração dos atos constritivos. Salienta que o encerramento das atividades ou a dissolução, ainda que irregular, da sociedade não é causa para a desconsideração da personalidade jurídica. Ressalta que Marcos Antônio de Araújo é seu único sócio, bem como o objeto da empresa é o comércio de móveis e colchões e participações comerciais. Destaca que a agravada não provou conduta ilegal de seus sócios para construir novas empresas em nome de terceiros. Afirma que uma empresa com quadro social distinto e desvinculado da devedora não pode ser responsabilizada. Explica que a sucessão empresarial exige prova de seus requisitos, como a identidade de quadro societário. Menciona o art. 1.143 do Código Civil e o Enunciado n. 59 da II Jornada de Direito Comercial. Defende a existência de excesso de penhora. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para desconstituir o arresto, determinar a devolução dos produtos e obstar quaisquer outros atos expropriatórios até a resolução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pede o provimento do recurso e a confirmação da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 5701090 e 57101091). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes de forma concomitante. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que determinou o arresto cautelar da agravante ao deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A agravada requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens da agravante sob o argumento da confusão patrimonial e do desvio de finalidade das pessoas jurídicas executadas nos autos originários. O mesmo fundamento foi utilizado para formular o requerimento de arresto cautelar de seus bens. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional cabível, na esfera cível, na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil, cuja redação foi alterada pela Lei n. 13.874/2019).[1] Sua decretação exige a instauração de um incidente com procedimento próprio previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. O art. 135 do Código de Processo Civil dispõe que, instaurado o incidente processual, o sócio ou a pessoa jurídica será citada para se manifestar e requerer as provas cabíveis. O membro da pessoa jurídica deverá ser citado, uma vez requerida a instauração do incidente e deferido seu processamento. A tutela de urgência cautelar de arresto, medida urgente possível no procedimento executivo nos termos dos arts. 301 e 799, inc. VIII, do Código de Processo Civil, tem o objetivo de assegurar a prática dos atos executivos. A sua concessão no caso concreto exige a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil, além da demonstração da confusão patrimonial e do desvio de finalidade. É necessária a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em razão do transcurso do tempo. O exame dos autos originários revela que a agravada propôs a ação originária contra Free Park Colchões – Comércio de Colchões e Enxovais Ltda. EPP. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a existência de grupo econômico entre as empresas Free Park Colchões, Comércios Tela Azul Ltda. e New Colchões e deferiu a desconsideração da personalidade jurídica para incluir as pessoas jurídicas mencionadas no polo passivo da ação (id 121314436 e 167505495 dos autos originários). As diligências realizadas em seis (6) endereços indicados como de New Colchões Ltda. revelou que a agravante é quem está estabelecida no local, não obstante as lojas utilizarem a marca Dr. Colchões (id 186808291, 184589405, 178632142, 176374922, 176036908 e 187384367 dos autos originários). A agravada juntou cupom fiscal relativo à compra realizada em 21.2.2024 na Dr. Colchões, onde consta o nome da agravante na transação (id 187462496 dos autos originários). O documento de id 187462497 dos autos originários informa a descrição das atividades da agravada: comercio varejista de moveis e colchoes, enxovais, cama, mesa e banho, negócios e participações comerciais (holding). A agravada comprovou que os seis (6) endereços da agravante coincidem com os endereços das filiais de Comércio Tela Azul Ltda. (id 127868807 dos autos originários). É notório que a agravante explora a mesma atividade comercial exercida pelas empresas executadas, vale-se da mesma marca Dr. Colchões e localiza-se nos mesmos estabelecimentos. Destaca-se que as empresas executadas promoveram sucessivas alterações empresariais com a finalidade de ocultar o recebimento de dinheiro sem alterar integralmente a composição dos sócios e os respectivos estabelecimentos empresariais. O modo de operação das empresas executadas e as provas juntadas pela agravada justificam a manutenção da cautela, de modo a assegurar a garantia da pretensão executiva. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.